Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701304-11.2020.8.07.0005 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE CLAUDIO PEREIRA, MARIA EFIGENIA PEREIRA DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre a petição e documentos (ids. 17291800 e seguintes), bem como para dizer se persiste o seu interesse recursal. Brasília - DF, 30 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora